Tribunal: TJES
Processo: 5000063-21.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-21.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A
RECORRIDO: JOAO BATISTA TEIXEIRA NETO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO 5000063-21.2018.8.08.0030

EMBARGANTES: JOAO BATISTA TEIXEIRA NETO

EMBARGADO: AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.

R E L A T Ó R I O / V O T O

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por JOAO BATISTA TEIXEIRA NETO em face do Acórdão (ID 836282), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

Em suas razões recursais (evento 856847) o Embargante alega que o acórdão padece de omissão, por ter havido um equívoco quanto a data do pagamento realizado ao banco Bradesco.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No caso dos autos, o Embargante afirma que realizou o pagamento ao banco Bradesco no dia 04/01/2018, contudo no voto restou configurado que o pagamento havia sido realizado em 08/01/2018, nos termos do trecho abaixo:

“Não obstante o autor também tenha quitado os dois débitos perante a empresa Editora e Distribuidora Educacional S/A em 27/12/2017 e em 08/01/2018 (id 776026 e 776027), no dia da consulta creditícia (12/01/2018) haviam se passado apenas 04 (quatro) dias do último débito quitado (referente aos R$ 3.000,00 - id 776027), de modo que embora tenha sido demonstrado a demora injustificada da ré para retirar o registro do débito de R$134,23, ainda persistia anotações de outros débitos”.

Em relação à data do pagamento, nos termos do documento de ID 776027, tem-se de fato que o pagamento foi realizado em 04/01/2018. Portanto, quanto a esse ponto entendo ser plausível a modificação no parágrafo do voto supramencionado, lendo-se assim a redação corrigida:

“Não obstante o autor também tenha quitado os dois débitos perante a empresa Editora e Distribuidora Educacional S/A em 27/12/2017 e em 04/01/2018 (id 776026 e 776027), no dia da consulta creditícia (12/01/2018) haviam se passado apenas 08 (oito) dias do último débito quitado (referente aos R$ 3.000,00 - id 776027), de modo que embora tenha sido demonstrado a demora injustificada da ré para retirar o registro do débito de R$134,23, ainda persistia anotações de outros débitos”.

Ocorre que, no presente caso, pretende o Embargante por meio deste recurso, ter reconhecido o seu suposto direito aos danos morais pela restrição por tempo indevido do seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Contudo o acórdão é claro ao afirmar que:

“no presente caso a requerida não deve ser condenada ao pagamento dos alegados danos morais, uma vez no momento da consulta creditícia em 12/01/2018 (id 776029) preexistia à negativação objeto destes autos inscrição anterior realizada pela Editora e Distribuidora Educacional S/A que afasta a incidência de danos morais, ficando a requerida somente obrigada a suprimir a inscrição ora declarada indevida (...) Assim, tenho que tais fatos não acarretaram em dano ou prejuízo a honra e a imagem da parte autora, tendo em vista que seu nome já estava maculado em razão de inscrição anterior, e o fato de manter a inscrição declarada indevida, não engendra a pretendida reparação pecuniária, à luz da Súmula 385 do STJ”.

Sendo assim, a referida pretensão caracteriza inconformismo com o julgado, não sendo passível de ser revista em sede de embargos de declaração.

Com essa motivação, CONHEÇO dos embargos de declaração em apreço, porém DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para sanar o erro material quanto à data do pagamento realizado pelo embargante ao Banco Bradesco, mantendo o restante do Acórdão objurgado na forma como está lançado.

É COMO VOTO.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.